Tribunal: TJMT
Processo: 0003179-40.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003179-40.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MATTOSO LIBORIO - CPF: 135.292.088-33 (APELANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), MARIA DA PENHA DE AZEVEDO MARANHAO DE SOUZA - CPF: 329.672.681-00 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), GABRIELA DE AZEVEDO MARANHAO DE SOUZA - CPF: 015.243.571-97 (APELADO), CAMILA DE AZEVEDO MARANHAO DE SOUZA - CPF: 004.679.291-06 (APELADO), THAIS DE AZEVEDO MARANHAO DE SOUZA - CPF: 013.876.871-40 (APELADO), MARIANA DE AZEVEDO MARANHAO DE SOUZA GUILHERME - CPF: 012.666.641-57 (APELADO), EDUARDO ALONSO GUILHERME - CPF: 029.869.279-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO COMPROVADA. BOA-FÉ DA ADQUIRENTE. AQUISIÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS PROVIDENCIADAS E AUSÊNCIA DE REGISTRO ACERCA DA EXISTÊNCIA DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que foi procedida a diligência com a solicitação de certidão para assegurar o negócio celebrado de permuta. Não há má-fé demonstrada nos autos, aliado ao fato de que não se procedeu ao registro da existência da ação na matrícula do imóvel, conforme preconiza a lei.

A súmula 375 do STJ dispõe: “
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente."

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0003179-40.2017.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ALEXANDRE MATTOSO LIBORIO

APELADO: EDUARDO ALONSO GUILHERME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALEXANDRE MATTOSO LIBORIO

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

nos autos de Embargos de Terceiro ajuizado por
Maria da Penha de Azevedo Maranhão de Souza, Gabriela de Azevedo Maranhão de Souza, Camila de Azevedo Maranhão de Souza, Thais de Azevedo Maranhão de Souza, Mariana de Azevedo Maranhão de Souza Guilherme e Eduardo Alonso Guilherme,
que julgou procedente

o pedido

tornando ineficaz a constrição que recaiu sobre o bem imóvel registrado na matrícula n. 84.256, livro 02 do 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, determinando sua exclusão da ação no 0025210-25.2015.8.11.0041.
Expeça-se o necessário
para liberação dos ônus pertinentes.
Condenou
o embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 15% sobre o valor dado à causa (embargos), nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta que a própria executada já possuía conhecimento inequívoco da tramitação de que poderia levá-la à insolvência do que se conclui pela ocorrência não somente da fraude à execução como do próprio concilium fraudis;

aponta nulidade da sentença por falta de fundamentação e desconsideração dos argumentos apresentados; a penhora do imóvel foi anterior à celebração do negócio entre a executada e os embargantes, assim como a responsabilidade patrimonial da executada pelo adimplemento do valor devido; fundamenta fraude a execução, ao argumento de que muito embora a penhora determinada pelo juízo da execução não tivesse sido anotada às margens da matrícula do imóvel, não é lógico tampouco razoável presumir, da forma como o fez a sentença recorrida, que os embargantes desconhecessem por completo a tramitação de ação de execução em desfavor da executada alienante; A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução [...] quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; se por um lado a tramitação de ação de execução em desfavor do devedor é de conhecimento dele próprio, e não do adquirente, por outro, trata-se de fato de conhecimento público, e de uma regra de experiência comum (art. 375, CPC5), a exigência/ apresentação pelos contratantes de certidão negativa de ações antes da celebração de contrato translativo da propriedade de bem imóvel; aponta regras de experiências comum e insiste na necessidade de apresentação de certidões de distribuição de ações,; como foram apresentadas as certidões negativas de todos os demais órgãos judiciários com exceção exatamente àquela em que constaria a propositura da execução em discussão10, é de se concluir que se os embargantes não ignoraram deliberadamente a execução em tramitação, se omitiram no cumprimento de um dever anexo ou lateral proveniente do princípio da boa-fé objetiva devendo, portanto, ser responsabilizados; cumpre destacar que, a despeito do entendimento jurisprudencial sedimentado na súmula 375 do STJ e no tema 243 de Recursos Repetitivos, fato é que a averbação na matrícula do imóvel não é o único meio de prova admitido em direito para comprovar a má-fé do terceiro adquirente; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja anulada, ou seja julgado improcedente o pedido mantida inalterada a penhora incidente sobre o imóvel em discussão, com base no art. 113 e 442 do CC, assim como no art. 375, do CPC.

Nas contrarrazões, os apelados requerem o desprovimento do recurso.

Intimado o apelante para se manifestar quanto a ausência de dialeticidade recursal, manifesta pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALEXANDRE MATTOSO LIBORIO

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

nos autos de Embargos de Terceiro ajuizado por
Maria da Penha de Azevedo Maranhão de Souza, Gabriela de Azevedo Maranhão de Souza, Camila de Azevedo Maranhão de Souza, Thais de Azevedo Maranhão de Souza, Mariana de Azevedo Maranhão de Souza Guilherme e Eduardo Alonso Guilherme,
que julgou procedente

o pedido

tornando ineficaz a constrição que recaiu sobre o bem imóvel registrado na matrícula n. 84.256, livro 02 do 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, determinando sua exclusão da ação no 0025210-25.2015.8.11.0041.
Expeça-se o necessário
para liberação dos ônus pertinentes.
Condenou
o embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 15% sobre o valor dado à causa (embargos), nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A insurgência recursal do apelante consiste em que houve fraude à execução na venda do imóvel, após o ajuizamento da ação de execução. Também, fundamenta que de acordo com regras de experiências comum, a adquirente deveria ter procedido a diligências acerca da existência de ação ou não, bem como supera o fato da exigência do registro de ações e outros, na matrícula do imóvel.

Contudo, a irresignação neste caso não prospera.

Dispõe o artigo 792 do CPC:

“A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”;

V - nos demais casos expressos em lei”.

Dos autos, verifica-se que foi procedida a diligência com a solicitação de certidão para assegurar o negócio celebrado de permuta. Não há má-fé demonstrada nos autos, aliado ao fato de que não se procedeu ao registro da existência da ação na matrícula do imóvel, conforme preconiza a lei.

Ademais, a execução data de 27.05.2015 e o imóvel pertencia a Jane desde 27.04.2015, por ocasião do divórcio; a Sra. Jane compareceu nos autos da execução em 20.07.2015; ainda não tinha conhecimento da penhora.

Diante disso, não é possível configurar a fraude à execução pretendida e nem subsiste a tese de regras de experiência comum, já que as partes providenciaram as pesquisas relativas ao imóvel, a contrário do apelante que não providenciou o registro da ação para se precaver.

A súmula 375 do STJ dispõe: “
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente."

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE A EXECUÇÃO. IMÓVEL ALIENADO ANTES DA CITAÇÃO DO AGRAVANTE NO PROCESSO EXECUTIVO, BEM COMO A FORMALIZAÇÃO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA E DE PROVA DA INSOLVÊNCIA DO AGRAVANTE DECORRENTE DA ONERAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONFIGURAR A FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR, 16o CAMARA CÍVEL – AI – 11728663-9 – RELATORA DESEMBARGADORA ASTRID MARANHÃO DE CARVALHO RUTHES).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL PELO DEVEDOR APÓS O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO (CPC, ART. 792, IV) – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL E DE REGISTRO DA PENHORA – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A DÍVIDA OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ERA CAPAZ DE REDUZIR O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE – CREDORA QUE NÃO PROCUROU SABER SE HAVIA BENS IMÓVEIS REGISTRADOS EM NOME DO DEVEDOR – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme disposto no artigo 792, IV, do CPC, a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo do negócio, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, e complementando a regra, a Súmula no 375 do STJ prevê que, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. No caso, malgrado a correspondência cronológica da alienação à hipótese do art. 792, II, do CPC, uma vez que não houve penhora do bem no procedimento executivo que corria contra o devedor/alienante, inexistia, à época da alienação, registro de bloqueio em sua respectiva matrícula, e não sendo possível presumir a insolvência do alienante através da simples constatação da existência de ações judiciais contra ele, não há falar em fraude à execução, sobretudo quando não há indícios de má-fé do terceiro adquirente. (N.U 1001104-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

Portanto, a sentença deve ser mantida.

Majoro os honorários recursais para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023